Tribunal: TJBA
Processo: 8010518-87.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Habeas Corpus
n.º 8010518-87.2026.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante

: Erotildes Hobert Damacena Limoeiro (OAB/BA 61.166)

Paciente

:

Ant
ô
nio F
é
lix da Silva Filho

Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí / BA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTAÇÃO.
REITERAÇÃO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. MARCHA PROCESSUAL. RAZOABILIDADE. CONFIGURAÇÃO.
ORDEM. DENEGA
ÇÃO
.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente cuja prisão temporária foi convertida em preventiva, no contexto de investigação sobre suposta participação em organização criminosa, com imputação dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

2.
A impetração sustenta a ilegalidade da custódia por
inidoneidade de fundamentação
e excesso de prazo
.

II. Quest
ões
em discussão.

3.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em saber se:
(i)
é admissível o conhecimento de
habeas corpus
que contém as exatas mesmas teses ventiladas em outra impetração em curso; (ii) há excesso de prazo que imponha a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir.

4.
É inviável o conhecimento de
habeas corpus
impetrado em favor do mesmo paciente e derivado da mesma imputação penal na parte em que
apresenta idênticos
fundamentos
aos suscitados em impetraç
ão
em mais avançado estágio de tramitação, diante da caracterização de litispendência.

5.
Constatando-se a existência nesta Corte de
habeas corpus
em que se argui as exatas mesmas teses relativas aos
pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do Paciente,
atualmente incluído em pauta para julgamento em plenário virtual
(HC nº
8016406-37.2026.8.05.0000
), não há como se conhecer, neste
writ
simultâneo
,
das mesmas teses novamente agitadas, havendo-se, ao revés, de limitar a análise do feito ao tema inédito nele trazido,
in casu,
atrelado
ao alegado excesso de prazo.

6.
No esteio do entendimento assentado na Superior Corte de Justiça, a configuração de excesso de prazo para a formação da culpa não se traduz critério meramente aritmético, devendo ser apurado em compasso com as peculiaridades do processo, sob o prisma da razoabilidade.

7.
Extraindo-se do feito originário que o Paciente se encontra devidamente denunciado, seguindo-se a marcha processual de forma regular, bem assim se constatando peculiar complexidade na produção de prova, ante a apuração de delito envolvendo 10 (dez) réus, intricada integração a organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais, não há excesso de prazo que se possa neste momento reconhecer, especialmente quando a custódia preventiva já foi alvo de reavaliação e o total das penas em abstrato se revela muito superior ao tempo de recolhimento cautelar.

8.
Não constatada letargia desidiosa na marcha processual, tampouco violação aos ditames de razoabilidade, não há excesso de prazo a ser reconhecido.

IV. Dispositivo e tese.

9
.
Habeas corpus

parcialmente
conhecido e,
nesta extensão,
denegado.

Tese(s) de julgamento:
“1.
Caracteriza litispendência a impetração simultânea de mais de uma ordem de
habeas corpus
com os exatos mesmos fundamentos, tornando inviável, na parte em que idêntica, o conhecimento daquela em estágio de tramitação menos avançado
.
2. A configuração de excesso de prazo para a formação da culpa não decorre de critérios estritamente matemáticos, devendo se amoldar com razoabilidade às peculiaridades do feito. 3. Tratando-se de processo complexo, com pluralidade de réus e múltiplas incursões criminosas, bem assim não havendo letargia da marcha processual, não há excesso de prazo a ser reconhecido.
”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 316, parágrafo único; CPC, art. 337, §§ 2º e 3º, e art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RCD no HC 794221/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgRg no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8010518-87.2026.8.05.0000
,
em que figura como
p
aciente
Antônio Félix da Silva Filho
,
tendo como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí / BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE DO
WRIT
e, na extensão conhecida,
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator